Tribunal: TJDFT
Processo: 0746047-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746047-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEMILDES SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. A recorrente tem 86 anos de idade e os relatórios médicos apresentados (ID 52883457 e 52883458) comprovam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado, ante o diagnóstico de COXARTROSE BILATERAL. O extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 27/01/2022, pelo Hospital Regional de Taguatinga, com classificação de risco VERDE - Não Urgente (ID 52883920). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera da paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original). No caso, além da excessiva espera, de 651 (seiscentos e cinquenta e um) dias, a recorrente, classificada como risco verde, apresenta quadro clínico que exige intervenção rápida e efetiva, porquanto a espera pela análise do presente recurso inominado pelo colegiado pode acarretar danos irreparáveis à saúde da recorrente, como: deformidade e incapacidade funcional, conforme relatórios médicos elaborados em 12/06/2023 e 07/08/2023 (ID 52883457 e 52883458), após a inclusão da autora no SISREG III. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o ente federado providencie a realização do procedimento cirúrgico: ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se.